Tribunal: CARF
Processo: 10880.030811/88-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.030811/88-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.285 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
AUTUAÇÃO REFLEXA - FINSOCIAL
Recorrente
JIS INTERMEDIAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem apure os reflexos do que foi decidido no
processo no 10880.030813/88-34 no presente processo e produza relatório conclusivo sobre a
exigência do Finsocial que aqui se discute. Dar ciência das conclusões obtidas ao contribuinte e,
que terá prazo de 30 dias para manifestação, findo o qual este processo deverá retornar ao CARF
para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Jose
Renato Pereira de Deus, Fábio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o presente de auto de infração de Finsocial-Reflexo, lavrado em decorrência
de irregularidades apuradas, caracterizadas como declaração inexata nos períodos-base de 1985 a
1987, que ensejaram a autuação de IRPJ no processo 10880.030813/88-34, processo matriz.
Dessa autuação de IRPJ resultaram os lançamentos reflexos de PIS/Dedução, PIS/Repique,
Finsocial e IR Fonte por tributação reflexa.
O lançamento foi agravado pelo julgador de primeira instância e o sujeito passivo
apresentou recurso voluntário a esta Corte, no qual requereu preliminarmente a nulidade do
acórdão recorrido por não motivar a manutenção do agravamento. Ainda como prejudicial
alegou a decadência do agravamento e, em relação ao mérito, afirmou que as despesas eram
comprovadas pela documentação anexada aos autos; que a divergência entre o saldo bancário no
extrato e aquele indicado no formulário de declaração era engano involuntário de quem o
preencheu; e que não houve omissão de receita. Por fim, afirmou que não se pronunciaria
especificamente sobre os autos reflexos, como este de Finsocial, pois decorriam do lançamento
de IRPJ.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.030811/88-17
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.285 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.030811/88-17

Em julgamento realizado pelo 1o Conselho de Contribuintes, em 1994, decidiu-se
pela remessa dos autos à repartição de origem para que nova decisão fosse prolatada em relação
à parte agravada, apreciando o recurso voluntário, na parte que trata do agravamento da multa,
como se impugnação fosse (Acórdão no 101-86.522).
Mantido o agravamento em novo julgamento pela primeira instância (Decisão
DRJ/SPO no 4.350/1999), o processo foi encaminhado ao Carf para julgamento do recurso
voluntário e sorteado para a 2a Turma Extraordinária da 3a Seção para julgamento.
Em despacho da então presidente da Turma, foi declinada a competência para a 1a
Seção, por tratar-se de autuação reflexa de fiscalização de IRPJ, processo pendente de
julgamento no Carf .
Todavia, tal declinação foi rejeitada pela 1a Seção sob o fundamento de que o
Regimento Interno do Carf não faz menção expressa ao Finsocial reflexo de IRPJ, mas somente
à Cofins.
Instaurado o conflito de competência, decidiu a presidente do Carf que compete à
3a Seção efetuar o julgamento porque, ainda que se entenda que o Finsocial tenha sido
substituído pela Cofins, ele não está relacionado no inciso IV do art. 2o do Regimento Interno, a
seguir transcrito:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
.............................................................................................................................................
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (...)
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
Tendo em vista que o presente lançamento é reflexo da autuação do IRPJ, como
bem pontuou a recorrente, o julgamento do recurso voluntário deve aguardar a decisão
administrativa final em relação ao lançamento que lhe deu origem.
Em consulta ao acompanhamento processual do lançamento matriz, relativo ao
IRPJ, constata-se que já se encerrou a discussão administrativa em relação ao processo no
10880.030813/88-34, que foi encaminhado para inscrição em dívida ativa, uma vez não
interposto recurso à decisão de segunda instância proferida por meio do Acordão no 1201-
003.844, exarado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1985, 1986, 1987
GLOSA DE DESPESAS. MANUTENÇÃO.
Mantém-se a glosa de despesas quando o contribuinte não comprova a sua existência,
mediante documentos hábeis e idôneos.
IRPJ - NEGÓCIOS DE MÚTUO - ART. 21 DO DECRETO-LEI No 2.065/83. A
CONTA CORRENTE CONTÁBIL.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.285 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.030811/88-17

A conta corrente contábil relativa a operações entre coligadas, interligadas,
controladoras e controladas, não é, em si mesma, bastante para caracterizar “negócios
de mútuo”. Há que investigar a natureza jurídica de cada operação objeto de lançamento
na conta corrente, separando aquelas que, realmente, espelhem o mútuo. A evidência de
que a recorrente era uma espécie de gestora de negócios com outorga das coirmãs afasta
a hipótese do art.21 do Decreto-lei n 9 2.065/83.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para (i) afastar a exigência de
"lançamento complementar" realizado pela Autoridade Julgadora e (ii) cancelar a
exigência relativa à infração no 02 do TVF (omissão de receitas por depósitos bancários
não comprovados).Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para (i)
afastar a exigência de "lançamento complementar" realizado pela Autoridade Julgadora
e (ii) cancelar a exigência relativa à infração no 02 do TVF (omissão de receitas por
depósitos bancários não comprovados).
Assim, tendo em vista a o provimento parcial do recurso, proponho a conversão
do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem apure os reflexos do que foi decidiso
no processo no 10880.030813/88-34 no presente processo e produza relatório conclusivo sobre a
exigência do Finsocial que aqui se discute. Das conclusões obtidas pela Unidade de Origem deve
ser dada ciência ao contribuinte, que terá prazo de 30 dias para manifestação, findo o qual este
processo deve ser devolvido ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 90
DF CARF MF
Original